Tribunal: TJDFT
Processo: 0742067-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742067-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON LIMEIRA ALVES AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAYTON LIMEIRA ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição no 0718688-73.2023.8.07.0007, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante aduz, em breve resumo, que afirma ter firmado contrato com a parte ré, ora agravada, com o objetivo de contratação de empréstimo consignado, tendo sido, contudo, ludibriado, já que se trata, em realidade, de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC. Assevera que almejava contratar empréstimo consignado tradicional, entretanto se deparou com a contratação de uma retirada de valores de cartão de crédito, constituindo uma reserva de margem consignável – RMC, a qual jamais concordou em pactuar. Enfatiza que o "cartão de crédito consignado'' consiste, efetivamente, em prática ilícita em que o contratante paga somente o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, uma verdadeira abusividade em detrimento do consumidor. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos realizados mensalmente em seu contracheque. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 172546037 - autos de origem): Em análise o pedido de tutela de urgência formulado na petição de Id. 171938401, a fim de suspender os descontos realizados mensalmente nos rendimentos do autor, em razão do contrato de empréstimo sob a modalidade RMC. Na hipótese, contudo, não vislumbro o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente da situação de perigo. Isso porque, o próprio autor reconhece que os descontos vêm sendo realizados desde julho de 2016, de modo que é possível se aguardar, ao menos, o prévio contraditório. De outro lado, em caso de acolhimento do pedido, se poderá determinar que a ré ressarça os valores ao autor, sem que se vislumbre o risco ao resultado útil do processo. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o transcurso do prazo de resposta. Mantenha-se o sigilo em relação ao documento de Id. 171432481, que contém dados sensíveis do autor. Anote-se. (destaques no original) A controvérsia recursal versa sobre se são devidos ou não os descontos mensais no contracheque da parte agravante, em razão da contratação de empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado” que o demandante nega ter solicitado. No presente caso, a autor agravante alega não teve a intenção de contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustenta a vontade de contratar apenas empréstimo consignado e que foi induzido a erro pelo banco agravado, uma vez que prescindiu de maiores detalhes do serviço contratado. Todavia, não há nos autos de origem a exibição do contrato entabulado entre as partes, isto é, remanescem desconhecidas as características do negócio, sendo impossível afirmar, neste momento processual, ilícitos ou abusivos os descontos efetivados a título de reserva de margem consignável – RMC de cartão de crédito consignado. Além disso, é de amplo conhecimento a estreita vinculação entre o elemento vontade e os atos jurídicos em geral. A vontade livremente manifestada e, em conformidade com a lei, é portadora de efeitos jurídicos, gerando assim direitos e obrigações. Porém, não é qualquer manifestação de vontade que é apta a vincular o seu emissor. O Direito, atento às instabilidades da vida negocial, prevê situações em que a pessoa, sob a falsa percepção acerca do modo como os fatos se apresentam, acaba estabelecendo relações obrigacionais que não correspondem ao seu real querer e que, por isso, não seriam constituídas caso o agente conhecesse verdadeiramente a realidade que o cerca. O Código Civil não reconhece eficácia aos vínculos gerados dessa forma, preservando-se o real querer do agente. Contudo, incumbe-lhe o ônus de demonstrar a desconformidade entre a emissão volitiva e a avença gerada. In casu, o agravante alega a suposta ocorrência de erro substancial na celebração do negócio jurídico. Isto porque teria emitido a declaração de vontade com relação a um contrato de empréstimo consignado quando, na verdade, a contratação estava sendo da modalidade cartão de crédito consignado. Sobre o tema, o Código Civil assim estabelece: Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Logo, se a vontade de um dos contratantes está contaminada por alguma percepção enganosa ou irreal dos fatos, permite a lei que, configurados os pressupostos autorizadores, seja anulado o negócio. No entanto, não é qualquer espécie de erro que a lei admite como causa de anulabilidade. É imperioso, e esses são os pressupostos requeridos pela lei, que o erro seja substancial, que seja escusável e que seja conhecido ou suscetível de ser conhecido pelo outro contratante. Não se pode olvidar, por outro lado, que a apuração do elemento volitivo não é tarefa simples, dependendo da análise dos termos e do contexto da contratação, sobretudo no que diz respeito ao dever de informação por parte do fornecedor, cuja atuação no ato negocial deve levar em conta a vulnerabilidade técnica do consumidor. Nesse sentido, o teor do instrumento contratual é subsídio relevantíssimo para fins de averiguar se as informações nele contidas são claras e ostensivas, ou se, ao contrário, estão repletas de ambiguidade, confundindo e dificultando a vontade do agente, impedindo-lhe de tomar uma decisão consciente. Consoante dito em linhas alhures, verifica-se que a parte agravante não juntou aos autos o instrumento de contrato celebrado entre as partes. Ocorre que, considerando a via de cognição estreita do agravo, sobretudo nessa fase ainda prematura, não há como delimitar o alcance da vontade agravante na formalização do ajuste, diante das insuficientes provas presentes nos autos. Nessa conjuntura, carece a demanda de maior dilação probatória, haja vista que, ante a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, não se mostra possível, neste momento, constatar eventual abusividade por parte do agravado em suas cobranças. Ademais, também não verifico o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que, como retratado pelo próprio agravante, os descontos realizados em sua folha de pagamento se dão desde 2016, vindo o agravante a ingressar em juízo apenas no ano corrente. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO COM PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece do pedido de proibição de a instituição financeira ré inscrever o nome da autora agravante nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, se tal pedido não foi formulado na origem, tratando-se de verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados pelo valor mínimo da fatura em folha de pagamento estão respaldados em contrato de cartão de crédito pactuado entre as partes. 4. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato firmado, tendo em vista que foi disponibilizado pelo réu e assinado pela parte autora, devendo, dessa forma, matérias concernentes à eventuais abusividades no acordo serem solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 5. Também não subsiste fundamento para o pedido liminar de abstenção de descontos no contracheque, se estes não estão sendo realizados. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1601844, 07109006320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, 07217288920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023 17:06:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador